Tribunal: TJDFT
Processo: 0744883-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744883-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO JOSE DE RESENDE AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 65369092), com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSVALDO JOSE DE RESENDE contra a decisão interlocutória (ID de origem 208980981) que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), nos autos do cumprimento de sentença n.o 0701854-23.2017.8.07.0001. A decisão ID 65649649 deferiu o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos: “[...] Nesse panorama, precipuamente por estar na fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado, e por estarem presentes os elementos autorizadores, imperiosa a concessão do efeito suspensivo pleiteado até o julgamento de mérito, quando então será decidida a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença contra os pretensos coobrigados (e sócios) Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A., sem afetar o plano de recuperação judicial da empresa principal. Ante o exposto, e acolhendo as razões do agravante/exequente por evidenciar a presença dos requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, contra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. [...]” (grifos de origem) A executada apresentou contrarrazões (ID 66329176) pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A controvérsia reside na possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas João Fortes Engenharia S/A e João Fortes Construtora LTDA visando à inclusão no polo passivo da sócia controladora Gaster Participações S/A e de seu Diretor Presidente Antônio José de Almeida Carneiro, para garantia do pagamento do crédito ao exequente. Volvendo à origem, o feito teve o seu curso fluido até a recente decisão ID 216863568 que deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para incluir na execução os sócios Gaster Participações S/A e Antônio José de Almeida Carneiro, nos seguintes termos: “Nada a prover quanto à petição de id. 216396451. Conforme consignado na decisão de id. 178439119, o processo já foi extinto em relação à JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, em face da novação da dívida. Tendo em vista que concedido efeito suspensivo à decisão de id. 208980981, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id. 207389795) e suspendo o curso do processo. Cadastrem-se os sócios (Gaster Participações S/A, CNPJ 10.512.581/0001-02 e Antônio José de Almeida Carneiro, CPF 028.600.667-72) no sistema como interessados no campo outros participantes, nos termos do art. 134, § 1o, do CPC e conforme Instrução da Corregedoria n. 8/2020. Inclua-se, também, o assunto 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica. Citem-se os sócios, nos termos do art. 135 do CPC.” (grifou-se) Pois bem. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consultando os autos de origem, observo que a decisão ID 216863568 deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica para incluir na execução os sócios Gaster Participações S/A e Antônio José de Almeida Carneiro, ocasionando a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida, que envolve cognição superficial e não suplanta a cognição exauriente própria da decisão fustigada. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (Grifou-se). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Grifou-se). Diante desse cenário, o provimento jurisdicional que resolve o pedido nos autos do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, em virtude da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. À Secretaria da 2a Turma Cível para junte aos presentes autos cópia da sentença proferida pelo Juízo de origem. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator